Tribunal: STF
Processo: HC 258889
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Argeu Estevan Debiazi, em favor de Vinicius Santos Braz, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos autos do RHC 213.448/BA.



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com uso de arma branca.



    O impetrante narra (eDOC 1) que “a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 25/11/2023 e recebida pelo juízo em 07/12/2023, ocasião em que foi determinada a citação do acusado. No entanto, o recorrente não foi localizado para citação, vindo a ser preso posteriormente em 15/03/2024, no Estado de Minas Gerais, sendo determinado seu recambiamento para o Conjunto Penal de Juazeiro/BA”. (p. 2)



    Alega que há excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente está preso há 1 ano e 2 meses sem que tenha sido finalizada a instrução na primeira fase do Júri.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Em decisão monocrática, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário amparado nos seguintes argumentos:



    “Acerca da alegação, assim se manifestou o Tribunal (e-STJ fls. 154/158): 



    Para análise do excesso torna-se necessário transcrever o seguinte trecho dos informes judiciais (ID 76430748): 



    “Constam nos autos que no dia 03.07.22, por volta das 23h, na Rua II, Quadra G, Loteamento Cristal, Santana do Sobrado, em Casa Nova/BA, o denunciado, ora paciente, de modo livre e consciente, matou, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa d vítima, com golpes de arma branca, tipo faca, a vítima Bruno Henrique dos Santos Lira, tendo o acusado empreendido fuga após os fatos.



    [...]



    Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    Com efeito, a denúncia foi oferecida 25/11/2023 e recebida em 7/12/2023, momento em que o réu teve a prisão preventiva decretada, sendo preso apenas em 15/3/2024, em outro Estado da Federação. A defesa prévia somente foi apresentada em 6/7/2024. Determinado o recambiamento do réu, o mesmo só se efetivou em 17/2/2025. A audiência de instrução e julgamento teve início em 15/5/2025 e a continuação está marcada para data próxima (11/9/2025). 



    Assim, descabe falar em inércia ou desídia do Juízo ou do órgão acusatório a justificar a concessão da ordem. Em tais hipóteses, é reiterada a orientação no sentido de que não se pode imputar à autoridade coatora a responsabilidade por eventual demora ocasionada por entraves procedimentais próprios do sistema processual penal. 



    Dada a ponderação entre o direito do réu preso à razoável duração do processo e o demonstrado interesse da coletividade na sua segregação cautelar, devido à consideração de que sua liberdade provisória representa risco à ordem pública, observo ser razoável a manutenção da custódia. Nesse sentido”. (eDOC 3)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    No caso concreto, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Conforme informações constantes dos autos, a denúncia foi oferecida 25.11.2023, tendo sido recebida em 7.12.2023, momento em que o réu teve a prisão preventiva decretada. Todavia, o réu evadiu-se do distrito da culpa e a prisão somente foi efetivada em 15.3.2024, em outro Estado da Federação. A defesa prévia, por sua vez, foi apresentada em 6.7.2024. 



    O recambiamento do réu para o Estado da Bahia só se efetivou em 17.2.2025. 



    Acresça-se que a audiência de instrução e julgamento teve início em 15.5.2025. Assim, considerando a complexidade da instrução no âmbito do Tribunal do Júri, referente à suposta prática de homicídio qualificado, entendo que o processo segue seu curso regular, não havendo falar em excesso de prazo da preventiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente